Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ARREPENDIMENTO EFICAZ OU POSTERIOR. NÃO CONFIGURADOS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. REJEITADA. PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO MAJORADO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, B, DO CP. INVIABILIDADE. ATENUANTE DO DESCONHECIMENTO DA LEI. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.